Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713591-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: HELDER ARAUJO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – HOLDING EMPRESARIAL - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DISTRATO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS APORTES – PRAZO – NOVENTA DIAS – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador se, como no caso em questão, o feito se encontrar maduro e não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do CPC. 2. Compete ao juízo cível conhecer e julgar as causas que versem acerca de pedido de restituição integral de valores aportados em sociedade em conta de participação, tendo em vista que pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2o da Resolução 23/2010, deste Tribunal, que versa sobre competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. 3. Mitigação da teoria finalista, “o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional” (REsp 1785802/SP, DJe 06/03/2019). Assim, em se tratando de demandas que versem sobre relação consumerista, cabe ao consumidor a escolha do foro em que melhor possa deduzir o direito de defesa, não se caracterizando, portanto, hipótese de incidência da norma inscrita no artigo 53, III, a, do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. 4. O conhecimento do grau do risco do investimento e a incidência das previsões legais acerca das sociedades em conta de participação não derrogam a prática do ato ilícito quando, rescindido o contrato unilateralmente pelo sócio ostensivo, não há observância do prazo contratual máximo de devolução integral do capital aportado. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade de todos os atos processuais, tendo em vista a incompetência absoluta do Juízo a quo para processar e julgar o feito em razão da matéria. À vista disso, pugna pela remessa dos autos à Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF ou, subsidiariamente, para uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF, onde está situada a sua sede; b) artigos 5o, inciso LV, e 93, IX, ambos Constituição Federal, argumentando a existência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de 1a instância não determinou a produção de prova de ofício, nem deu oportunidade para que a recorrente pleiteasse a produção da prova indicada; c) artigos 991 a 996, todos do Código Civil, defendendo que a relação jurídica mantida com o recorrido, originada de contrato de adesão à sociedade de conta de participação, tem natureza empresarial, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor; d) artigos 188, 393, 991 a 996, todos do Código Civil, aduzindo que o recorrido ingressou na Sociedade em Conta de Participação conhecedor do alto risco do investimento realizado. Afirma que não praticou ato ilícito, por conseguinte, não lhe cabe restituir o capital aportado na sociedade pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 991 a 996, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021